Tribunal: STF
Processo: RE 81104
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
PROFESSORA SUBSTITUTA EFETIVA. ESTABILIDADE NOS TERMOS DO ART. 177,
PAR 2. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. II. SE A PROFESSORA, EMBORA NÃO
REMUNERADA, ESTAVA VINCULADA AO SERVIÇO PÚBLICO EM 24. 01.67 E
CONTAVA CINCO ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO REMUNERADO, E DE SER-LHE
RECONHECIDA A ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA, NUMEROS
280 E 400. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.